Tribunal: CARF
Processo: 10725.000299/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000299/2009-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.284 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
CARLOS ALBERTO NEVES RABELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta informe a
data em que o contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento, fls 03, em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
ano-calendário 2006, exercício 2007, em que foi apurado o imposto suplementar de
R$12.236,95, multa de ofício de R$ 9.177,71, além de juros de mora de R$ 1.666,67
(calculados até 31/07/2008).
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls 04/05, foram
apuradas as seguintes infrações:
2.1. Dedução indevida com dependentes no valor de R$ 4.548,96, por falta de
comprovação da relação de dependência de Amos da Luz Rabelo, Neemias Luz Rabelo
e Samuel da Luz Rabelo;
2.2. Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 2.480,31, em relação à
empresa Petróleo Brasileiro S/A Petrobrás, CNPJ: 33.000.167/0001-01, por os extratos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000299/2009-27
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.284 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000299/2009-27

apresentados não se constituírem em elementos hábeis para fins de comprovação de
despesas médicas, visto tratarem-se de simples demonstrativos, os quais não apresentam
identificação do nome, CPF, matrícula, cargo, ou função da pessoa física responsável
pelas informações neles prestadas, tampouco se verifica a assinatura do responsável nos
referidos documentos. Ademais os extratos apresentados também não trazem a
informação sobre os respectivos beneficiários (pacientes) dos serviços médicos que
foram prestados.
2.3. Dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 47.543,29, relativa
a Heliana Marta Pereira da Luz, CPF: 097.547.332-87, pela ausência de apresentação de
Decisão Judicial, ou Acordo Homologado Judicialmente, fixando o valor da Pensão
Alimentícia Judicial para a beneficiária, assim como também dos respectivos
comprovantes de pagamento. No tocante aos comprovantes de pagamentos, foi
apresentada apenas a cópia de 1 (um) contra-cheque mensal, referente ao mês 11/2006,
o qual não possui valor probante suficiente para fins de comprovação.
Da Impugnação
3. Inconformado com a Notificação de Lançamento, o contribuinte apresentou
impugnação, fls. 01, alegando, ter atendido a intimação no 2007/607450113204030
conforme documentação em anexo, acrescida do xerox de comprovante da guarda
judicial da relação de dependências, xerox de Título Despesas Médicas conforme
comprovação apresentada pela Empresa Petrobrás, xerox do Comprovante de Pensão
Alimentícia Judicial de Heliana Marta da Luz Rabelo.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
A dedução da pensão alimentícia fica condicionada à existência de sentença/acordo
homologado judicialmente que a determine e também da comprovação do efetivo
pagamento.
DEPENDENTES. PAIS SEPARADOS. GUARDA JUDICIAL.
No caso de filhos de pais separados, o contribuinte somente pode considerar, como
dependentes, os que ficarem sob sua guarda em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Só são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea, que
preencha todos os requisitos estabelecidos em lei, restrita aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 23/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.284 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000299/2009-27

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O extrato do processo, colacionado às e-fls. 89, informa que o contribuinte fora
intimado da decisão da DRJ em 19/06/2013. Contudo, às e-fls. 126 há AR acusando recebimento
de intimação em 08/07/13.
Considerando que o contribuinte interpôs recurso voluntário em 23/07/13,
converto o julgamento em diligência para que a unidade de origem informe a data correta de
ciência da decisão da DRJ pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 131
DF CARF MF
Original